Tribunal: TJBA
Processo: 0302698-25.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302698-25.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE SOUZA ALMEIDA

Advogado(s)
:
RICARDO MARCOLIN

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática proferida em apelação cível que não conheceu do recurso, em razão da manifesta ausência de dialeticidade recursal, diante da não impugnação ao fundamento da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em decorrência da inércia da Fazenda Pública em apresentar planilha atualizada do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno observa o dever de dialeticidade recursal, com a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu da apelação, bem como em verificar a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dialeticidade recursal exige que o recorrente enfrente, de modo específico e direto, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A sentença extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, em razão da inércia do ente público em atender à determinação judicial de apresentação de planilha atualizada do débito, fundamento que não foi objeto de impugnação no recurso de apelação.

O agravo interno reitera a ausência de dialeticidade ao se insurgir contra suposta aplicação do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, fundamentos que não foram adotados nem na sentença de primeiro grau nem na decisão monocrática agravada.

A apresentação de razões recursais dissociadas do provimento jurisdicional recorrido, com invocação de legislação municipal e precedentes de ente federativo diverso, desvirtua a finalidade do recurso e impede o regular exercício da jurisdição.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.201.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302698-25.2013.8.05.0004
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado, JOSE DE SOUZA ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.